Tribunal: TJBA
Processo: 8109382-36.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8109382-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHIRLENE BEZERRA Advogado(s): JOSE BORGES DOS SANTOS, JEAN CARLOS SOUZA FERREIRA, QUIMBERLE BEZERRA DOS SANTOS IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA SUBSTITUTA. IMPETRANTE CONTRATADA VIA PROCESSO SELETIVO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). CONTRATO DA IMPETRANTE NÃO RENOVADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8109382-36.2021.8.05.0001, em que figuram como impetrante SHIRLENE BEZERRA e como impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.